Tribunal: TJDFT
Processo: 0720262-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMOS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. DEVOLUÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO CONFIGURADOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Para a concessão da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além de levar em consideração a reversibilidade dos efeitos da decisão.
2. A restituição de valores descontados em conta corrente, sob alegação de revogação da autorização, demanda análise aprofundada da relação contratual e da efetiva existência de vício ou ilegalidade, o que não se mostra viável em sede de cognição sumária.
3. Ausente comprovação inequívoca da revogação da autorização e da ocorrência dos descontos após tal pedido, bem como da irreparabilidade do dano, não se configuram os requisitos legais para concessão da tutela de urgência.
4. A concessão da tutela de urgência pressupõe a reversibilidade da medida, de forma que não se faz possível determinar, a devolução de valores que o consumidor reputar terem sido descontados indevidamente.
5. Agravo conhecido e não provido.